Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727400-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, tendo em vista a reintegração da Terracap na posse da área objeto litígio. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora